Tribunal: TJDFT
Processo: 0016648-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Vistos etc. O Apelado DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, por meio da petição ID n. 23052282, págs. 01/02, requer que seja expedido ofício ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para proceder ao cancelamento da penhora do imóvel registrado na matricula 297.824, situado na Rua 05 Norte, Lote 04 com a Rua 04 Norte, Lote 07, Torre A, loja 14. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, por meio da decisão ID n. 22154026, desconstituiu a penhora incidente sobre o imóvel descrito na matrícula n. 297.730, não se reportando àquele mencionado na petição ID n. 23052282, págs. 01/02. Desse modo, nada há a prover. Aguarde-se sessão de julgamento. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator